Tribunal: STF
Processo: Cm 76
Classe: Cm
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-24
Data de publicação: 2015-09-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA COMUNICAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO E DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA ELEITA. A COMUNICAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.